Tribunal: TJSP
Processo: 1009879-97.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Indenizações que têm por fundamento alegação de falha na prestação de serviço médico/odontológico. Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I, compreendidas entre a 1a a 10a Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça. Art. 5o, I.24, da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Indenizações que têm por fundamento alegação de falha na prestação de serviço médico/odontológico. Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I, compreendidas entre a 1a a 10a Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça. Art. 5o, I.24, da Resolução no 623/2013. Recursos não conhecidos, com determinação de redistribuição.